Tribunal: TJSP
Processo: 0004221-40.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004221-40.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
IGOR FERNANDES VASCONCELOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004221-40.2020.8.26.0482 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004221-40.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: IGOR FERNANDES VASCONCELOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.238
Agravo em execução
livramento condicional

Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito
subjetivo

Ausência
de
méritos
do
sentenciado
Sentenciado que não possui valores
éticos e morais necessários ao bom convívio social
Prematura e temerária a concessão do benefício Em
matéria de execução criminal vigora o princípio “in
dubio pro societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo agravante
IGOR FERNANDES VASCONCELOS, contra a decisão de fls. 27/28, que
indeferiu seu pedido de livramento condicional, vez que o sentenciado não
preenche o requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício, alegando, em síntese, inidoneidade da r. decisão, bem como que o
agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 01/06).
Oferecida contraminuta (fls. 10/16), mantida a r. decisão (fl.
17), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004221-40.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 37/39).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é dos autos que o sentenciado encontra-se
cumprindo pena de 16 anos e 02 meses de reclusão pela prática de três roubos
majorados, cujo término está previsto para o 20 de abril de 2027 (fls. 27/28).
É dos autos, ainda, que o recorrente possui histórico
prisional conturbado, eis que praticou falta grave enquanto lhe foi confiada a
progressão ao semiaberto, falta esta que o regrediu ao regime fechado fls.
27/28).
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao indeferir
o pedido de concessão do livramento condicional, pelo não preenchimento do
requisito subjetivo.
Realmente,
pelo
conjunto
de
fatores
levados
em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui
méritos para ser beneficiado.
Como é cediço, para se obter o benefício do livramento
condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da
execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a
vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não
se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua
pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004221-40.2020.8.26.0482 -Voto no
4
temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o
princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse a
evolução - Inclinação para a criminalidade ainda presente -
Permanência do regime fechado, ademais, que visa a
assimilação de maneira satisfatória da terapêutica penal -
Recurso não provido. A progressão no regime prisional está
sujeita não só ao pressuposto de caráter objetivo, que é o
cumprimento de certo lapso temporal da pena, como
também ao requisito de caráter subjetivo, que é a
demonstração de condições pessoais para a passagem ao
estágio seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator